Tribunal: TJDFT
Processo: 0739383-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ATIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - A condenação do réu é medida que se impõe quando o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria do crime de uso de documento particular falso, consistente no fato de, perante a Fazenda/DF, o réu ter apresentado documento particular de cessão de direitos comprovadamente falso.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Para a configuração do crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), o documento público ou particular em que for inserida declaração falsa, por si mesmo, deve ser capaz de produzir prova de determinado fato, prescindindo de verificações posteriores sobre sua veracidade. Precedentes do STJ e desta Corte.
IV - Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.